Tribunal: TJMT
Processo: 1016717-08.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016717-08.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 07.537.508/0001-72 (APELADO), GISELE FAVORETTO DE OLIVEIRA - CPF: 008.076.269-70 (APELADO), ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 775.113.529-87 (APELADO), ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 161.647.419-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – PRESCINDIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 2o, § 5o DA LEF NÃO ATENDIDOS – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP N. 1138202/ES – TEMA 268 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

1. Se os fundamentos do acordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a modificação da decisão para adequação à tese fixada sob a sistemática de recursos repetitivos é medida que se impõe.

2. Não cumpridos os requisitos do art. 2o, § 5o da Lei n. 6.830/1980, não há irregularidade na determinação de emenda à inicial, tampouco na extinção do feito pelo não cumprimento da decisão judicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC.

2. Juízo de retratação exercido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

LT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação da Apelação no
1016717-08.2016.8.11.0041,

devolvido pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, para o exercício de juízo de retratação antes da admissibilidade do recurso especial, em face da aparente desconformidade com o entendimento do STJ exarado no recurso paradigma (Tema 268).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, a Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC, para o exercício de juízo de retratação em virtude do acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso paradigma (Tema 268 do STJ).

No caso, verifico a necessidade de retratação, uma vez que o acórdão hostilizado se encontra em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em julgamento do recurso paradigma REsp n. 1138202/ES.

O referido recurso de apelação cível foi interposto contra sentença proferida em sede de execução fiscal, que indeferiu o pleito inicial por não haver o cumprimento da determinação de emenda à inicial
.

Em seguida, verifica-se que o acórdão, proferido pelo juiz Convocado Agamenon Alcantara Moreno Junior, desproveu o recurso de apelação, em julgamento proferido em 22/03/2022. Colhe-se a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL –EMENDA À INICIAL – NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA AÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Configura a inércia do exequente, que mesmo devidamente intimado, não atende ao comando judicial. Assim, o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que falar em reforma da sentença objurgada.” (TJ-MT 10217994920188110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2021)

De outro lado, importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça (tema 268/STJ), no julgamento do REsp n. 1138202/ES, em sede de recurso repetitivo, fixou o seguinte entendimento,
in verbis:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. REQUISITOS DE CERTEZA E LIQUIDEZ. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.

1. A petição inicial da execução fiscal apresenta seus requisitos essenciais próprios e especiais que não podem ser exacerbados a pretexto da aplicação do Código de Processo Civil, o qual, por conviver com a lex specialis, somente se aplica subsidiariamente.

2. Os referidos requisitos encontram-se enumerados no art. 6o, da Lei 6.830/80, in verbis: ?Art. 6o A petição inicial indicará apenas:

I ? o juiz a quem é dirigida; II ? o pedido; e III ? o requerimento para a citação.

§ 1o A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

§ 2o A petição inicial e a Certidão da Dívida Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico."

3. Consequentemente,
é desnecessária a apresentação do demonstrativo de cálculo, em execução fiscal, uma vez que a Lei n.o 6.830/80 dispõe, expressamente, sobre os requisitos essenciais para a instrução da petição inicial e não elenca o demonstrativo de débito entre eles
. Inaplicável à espécie o art. 614, II, do CPC.

(Precedentes: AgRg no REsp 1049622/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 31/08/2009; REsp 1065622/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 23/04/2009; REsp 781.487/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 11/09/2008; REsp 762748 / SC, PRIMEIRA TURMA, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 12.04.2007; REsp n.o 384.324/RS, SEGUNDA TURMA, Rel. Min JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJU de 29/03/2006; REsp n.o 693.649/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 21/11/2005) 4. A própria Certidão da Dívida Ativa, que embasa a execução, já discrimina a composição do débito, porquanto todos os elementos que compõem a dívida estão arrolados no título executivo - que goza de presunção de liquidez e certeza -, consoante dessume-se das normas emanadas dos §§ 5o e 6o, do art. 2o, da Lei no 6830/80, litteris: ?Art. 2o (...) (...) § 5o - O Termo da Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I ? o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II ? o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III ? a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV ? a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo momento legal e o termo inicial para o cálculo; V ? a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI ? o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6o - A Certidão da Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.?

5. In casu, conquanto o voto da Relatora tenha consagrado a tese perfilhada por esta Corte Superior, o voto vencedor, ora recorrido, exigiu a juntada aos autos de planilha discriminativa de cálculos, razão pela qual merece ser reformado.

6. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

7. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.138.202/ES, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 1/2/2010.)

Ainda, a Vice-Presidência consignou que a orientação do STJ é no sentido de que não há “
distinção - entre o indeferimento da inicial e o descumprimento da determinação judicial de emenda da inicial para informar o número do CNPJ, à época, CGC - não é relevante à presente hipótese. Com efeito, ambos os casos se equivalem e têm a mesma consequência, do ponto de vista processual.”
(AREsp 1476081/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 03/06/2019).

Pois bem.

Na espécie, a controvérsia cinge-se à necessidade ou não de determinar a emenda à inicial para apresentação de demonstrativo de cálculo.

Observa-se no caso que o juízo de origem determinou a emenda à inicial em razão da falta de “
demonstrativo de crédito em anexo à CDA, nas quais deveriam indicar o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, além da atualização do crédito tributário e a data da constituição definitiva do crédito”.
(id.
73677462)

Com efeito, é cediço que de acordo com o art. 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa deve conter a natureza, origem e fundamento dos créditos tributários, data e número de inscrição, nome e endereço dos devedores, valor devido e a forma como foi realizada a atualização do débito, além de conter os mesmos elementos do termo de inscrição, ato administrativo em que se verifica a legalidade da apuração do crédito tributário e do seu lançamento, como cito:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

[...]”.

“Art. 2o,
da Lei n.o 6.830/1980
- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
[...].

Delineado esse cenário, denota-se que não há, de fato, a necessidade de juntada do demonstrativo de cálculo.

Entretanto, faz-se necessário a comprovação do valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de cálculo dos juros de mora.

A certidão de dívida ativa revela que há o valor original, a forma de cálculo dos juros moratórios, a origem e fundamento legal, bem como a data de inscrição em dívida ativa.

Todavia,
não consta na CDA o termo inicial para correção monetária e juros de mora, não havendo como se presumir que esse passou a correr em alguma das datas mencionadas no título executivo,
razão pela qual a determinação de emenda à inicial nesse ponto mostra-se devida.

Delineado este cenário, denota-se que o acórdão manteve a sentença proferida pelo juízo
a quo,
mantendo a impossibilidade de remarcação do teste de exame físico em decorrência de previsão específica no edital.

Ante o exposto,
exerço o juízo de retratação positivo,
apenas para readequar a fundamentação em observância ao REsp n.

1138202/ES (tema 268 do STJ),
mantido o desprovimento do recurso.

Comunique-se à Vice-Presidência para aferir eventual prejudicialidade do Recurso Especial em referência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023